Tribunal: TJES
Processo: 5032624-97.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032624-97.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE HELMER OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. REGULARIDADE DEMONSTRADA. DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA QUE RATIFICA A AUTENTICIDADE DA FOTOGRAFIA E O RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA. FRUIÇÃO REVERTIDA EM PROVEITO DA ENTIDADE FAMILIAR DURANTE A CONVIVÊNCIA CONJUGAL. PROVA ROBUSTA. LITÍGIO DE ÍNDOLE ESTRITAMENTE PESSOAL ENTRE O EX-CASAL APÓS O DIVÓRCIO. BOA-FÉ OBJETIVA PRESERVADA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA E DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por MARLENE HELMER OLIVEIRA em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, bem como rejeitou o pedido contraposto de condenação por litigância de má-fé formulado pelo segundo requerido.

Na origem, a autora sustenta a nulidade de dois contratos de empréstimo consignado com desconto em seu benefício previdenciário, argumentando que as contratações teriam sido realizadas de forma fraudulenta por seu ex-cônjuge, que se teria aproveitado de sua vulnerabilidade decorrente de patologia psíquica crônica para desviar as quantias disponibilizadas.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma integral do julgado, reiterando os termos da exordial quanto à ausência de manifestação de vontade hígida e à nulidade das operações bancárias, requerendo a procedência dos pedidos de restituição e de reparação por danos extrapatrimoniais.

Regularmente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da r. sentença de origem.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

De início,
defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita postulado pela recorrente, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica, decorrente da percepção de benefício assistencial. Por outro lado,
rejeito
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, porquanto a regra de regência insculpida no artigo 43 da Lei nº 9.099/95 estabelece o efeito meramente devolutivo como padrão para o recurso inominado, inexistindo nos autos situação excepcional de perigo de dano irreparável ou de manifesta plausibilidade do direito apta a mitigar o comando legal.

Desse modo, preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a validade dos contratos de empréstimo consignado objeto da lide, bem como a subsistência da responsabilidade civil da instituição bancária e do segundo requerido e o consequente dever de indenizar por danos materiais e morais.

De início, destaco que a relação jurídica em exame se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma. Tal circunstância transfere ao recorrido o encargo de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe a comprovação da regularidade da prestação do serviço e da higidez da conduta impugnada.

Nessa toada, da análise detida do acervo probatório, constata-se que a instituição financeira se desincumbiu a contento de seu encargo, demonstrando a perfeita higidez do vínculo obrigacional. Foram coligidos aos autos os instrumentos contratuais validados por meio de biometria facial, acompanhados dos respectivos logs técnicos contendo endereço IP, dados de geolocalização e reprodução dos documentos de identificação. Releva notar, na esteira do percuciente exame realizado pelo juízo de origem, que a própria recorrente, por ocasião de seu depoimento pessoal em audiência de instrução, reconheceu como sua a fotografia utilizada para a validação sistêmica (
selfie
), além de ter confirmado o efetivo recebimento e a disponibilização do numerário em sua conta bancária.

Ademais, resta evidenciado nos autos que, à época das contratações a recorrente e o segundo requerido conviviam maritalmente na mesma localidade indicada nos registros eletrônicos da operação. O conjunto probatório descortina que o crédito disponibilizado ingressou na esfera patrimonial da autora e reverteu em proveito econômico comum da entidade familiar, revelando que a insatisfação tardia decorre, em verdade, de desavenças e questões de índole estritamente pessoal entre o ex-casal após o divórcio.

Com efeito, o superveniente desfazimento da relação conjugal não possui o condão de eivar de nulidade a avença legitimamente aperfeiçoada perante terceiro de boa-fé, sobretudo diante da comprovação do proveito econômico auferido. Outrossim, impende registrar que a mera alegação de vulnerabilidade ou a existência de patologia não se revelam aptas, por si sós, a inquinar a validade do ato jurídico. Inexistindo nos autos qualquer elemento de prova que ateste a incapacidade civil absoluta ou interdição regular da contratante ao tempo do negócio, resguarda-se a presunção de discernimento para a prática dos atos ordinários da vida civil.

Desta feita, evidenciado que a instituição financeira agiu no exercício regular de direito e constatada a ausência de conduta ilícita por parte dos requeridos capaz de gerar lesão extrapatrimonial, não se vislumbra mácula apta a inquinar a validade dos negócios jurídicos ou a atrair o dever de indenizar, o que impõe a manutenção integral da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)